Tribunal: TJDFT
Processo: 0727277-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0727277-46.2021.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LEANDRO LUIS ROCHA LIMA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO LEANDRO LUIS ROCHA LIMA ajuizou, de próprio punho (id 28474370), Revisão Criminal do Processo n. 2009.05.1.009518-0, no qual foi condenado como incurso no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, por sete vezes, na forma do art. 71 do CP, à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (Acórdão n. 846320 – id 29082081 – págs. 31-72). A condenação transitou em julgado para o requerente em 3/3/2015 (id 29082081 – pág. 74). Da inclusa carta de próprio punho, o requerente alega, em síntese, que foi condenado por crime não cometeu. Aduz que não foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas, não havendo, pois, provas suficientes para sua condenação. Afirma que sua condenação pelos crimes de roubo em comento teve como motivação o “fato de já ter sido condenado em outros processos da mesma espécie ou natureza”. Requer, assim, o deferimento do pedido de revisão criminal, a anulação da sentença e a absolvição do requerente nos autos do Processo n. 2009.05.1.009518-0. A Defensoria Pública manifestou-se no sentido de que a materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas e que o requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar o pedido absolutório. No que tange à dosimetria da pena, sustenta que esta foi realizada em conformidade com os parâmetros legais e os entendimentos consagrados na jurisprudência. Por fim, afirmou não ter “nada mais a complementar no pedido inicial” (id 29082076). A Defensoria Pública instruiu o feito com as principais peças processuais extraídas dos autos originais (ids 29082081 e 29082084). A 5a Procuradoria de Justiça oficiou pela inadmissão da revisão criminal e, no mérito, pela improcedência da ação (id 29118539). É o relatório. Decido. O pedido ora examinado, feito de próprio punho pelo requerente, posteriormente ratificado pela Defensoria Pública do DF, visando à revisão de processo-crime pelo qual cumpre pena, não merece ser admitido. O requerente pleiteia a revisão criminal da Ação Penal n. 2009.05.1.009518-0, na qual foi condenado como incurso no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, por sete vezes, na forma do art. 71 do CP, à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A condenação transitou em julgado em 3/3/2015. Da análise do pedido, verifica-se que o requerente não alega nenhum motivo que possa subsidiar a ação revisional, ou seja, ele não demonstrou a ocorrência de erro judiciário nem apresentou qualquer prova nova que possa amparar uma absolvição. A leitura do acórdão rescindendo evidencia que as provas produzidas nos autos da ação penal foram examinadas com percuciência e conferem lastro suficiente à condenação levada a efeito (id 29082081 – págs. 31-72). A própria Defensoria Pública do Distrito Federal, ao atuar na defesa técnica do requerente, esclarece que “a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas e a dosimetria revela-se escorreita”. De acordo com a DPDF, o requerente já ajuizou diversas revisões criminais perante este e. TJDFT: RVC n. 2016.00.2.002105-6 e RVC n. 0720962-02.2021.8.07.0000 – Desembargador-Relator CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA; RVC n. 0715707-97.2020.8.07.0000 – Desembargador-Relator SEBASTIÃO COELHO; RVC n. 0716349-70.2020.8.07.0000 – Desembargador-Relator GEORGE LOPES LEITE. No mais, atualmente encontra-se em andamento a Revisão Criminal n. 0727096-45.2021.8.07.0000 (Ação Penal de origem: 2009.05.1.010215-6), sob a relatoria do Desembargador CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA, além da presente revisional. Embora a Defensoria Pública citado as Revisões Criminais n. 0726789-91.2021.8.07.0000 e n. 0727293-97.2021.8.07.0000, esclareço que estas não foram localizadas nos sistemas informatizados deste e. TJDFT. Nesse ponto, a Defensoria Pública elucida que “já analisou todos os processos condenatórios do requerente, como se vê pelas significativas listas trazidas”. Acrescenta que “a Defensoria Pública do Distrito Federal recebeu ainda mais dois pedidos revisionais, autuados administrativamente sob os números 57/2021-RVC e 142/2021-RVC, com o mesmo objeto das insistentes ações revisionais anteriores”. Quanto à dosimetria da pena, esta também foi realizada em conformidade com os parâmetros legais e com os entendimentos consagrados na jurisprudência adotada à época do julgamento da ação penal. Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em razão da avaliação negativa dos antecedentes e da conduta social. No que se refere aos antecedentes, a MM. Juíza da 1a Vara Criminal de Planaltina anotou que “o réu possui extensa folha penal (fls. 439/454), ostentando oito condenações com trânsito em julgado (fls. 439, 442, 447, 449, 450, 451, 452 e 453). Diante disso, usarei a condenação de fl. 447 como maus antecedentes” (id 29082081 – pág. 25). Na sentença, a MM. Juíza valorou negativamente a conduta social consignando que “a conduta social é inadequada. O réu nitidamente pauta sua vida pela prática de delitos, tendo se envolvido em dezenas de processos criminais, conforme sua vasta folha de antecedentes penais, devendo ser considerada para avaliar negativamente esta circunstância as condenações de fls. 449 e 450”. No acórdão impugnado, o Relator acrescentou que “conduta social inadequada pode ser aferida também pelo comportamento desrespeitoso à ordem social e jurídica, diante da grande quantidade de condenações transitadas em julgado. Isso indica, sem sombra de dúvidas, que a conduta social do apelante LEANDRO é voltada para a prática de crimes”. Pelo que se observa, a fundamentação está de acordo com a análise do caso concreto, a partir da situação processual do requerente, e com a jurisprudência adotada à época do julgamento. Na segunda fase, conforme afirmado pela Defensoria Pública, “o condenado foi bastante beneficiado na segunda fase, pois a reincidência foi valorada em apenas 1/11 (acréscimo de apenas 6 meses, alcançando a pena intermediária de 6 anos de reclusão)”. Na terceira fase, a pena foi aumentada na fração de (um terço), em razão do reconhecimento de duas causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), fixando-a em 8 (oito) anos de reclusão. Por fim, aplicou-se o percentual de (dois terços), em virtude da continuidade delitiva entre sete crimes de roubo contra vítimas distintas, de modo que a pena privativa de liberdade foi fixada em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 43 (quarenta e três) dias-multa, calculados unitariamente à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato. Na verdade, a pretensão do requerente denota mero inconformismo com a sua condenação, insuscetível de exame nesta sede, sob pena de indevida transfiguração da revisão criminal em espécie recursal. O pedido revisional não se enquadra em nenhuma das alíneas permissivas do art. 621 do Código de Processo Penal, de modo que a inadmissão da revisão criminal é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, julgo extinta a revisão criminal. Operada a preclusão, ao arquivo. I. Brasília, 27 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador